Tribunal: TJBA
Processo: 8180397-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180397-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME

Advogado(s)
:
THIAGO RODRIGUES LUZ, ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA

APELADO: ELIANA CADE DE SENA BARRETTO

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. MORA CONTRATUAL INCONTROVERSA

1. Contrato celebrado em 30/09/2021, com prazo de 80 dias contados do primeiro pagamento (28/10/2021), expirando em 16/01/2022. Sistema foi entregue e instalado apenas em maio de 2022, com complementos até novembro, evidenciando o inadimplemento da ré.

2. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbia à fornecedora elidir o nexo de causalidade, o que não ocorreu.

3. Laudos fotográficos, vídeos e orçamentos foram apresentados pela autora para demonstrar danos à estrutura do imóvel (telhado). A ausência de prova técnica eficaz da ré a afastar sua responsabilidade legitima a indenização no valor fixado na sentença (R$ 25.560,00).

4. O inadimplemento prolongado e os transtornos decorrentes da instalação defeituosa extrapolam o mero dissabor, configurando violação à dignidade do consumidor. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, em consonância com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e com precedentes desta Corte.

5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ, ante o improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8180397-94.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII